Tribunal: TJDFT
Processo: 0723775-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0723775-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME AGRAVADO: PROINEG TELECUMUNICAÇAO LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS (exequente), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id. 67371646 - p. 1 dos autos principais) que, nos autos da ação de execução (Processo n.o 0720621-07.2020.8.07.0001), facultou a parte exequente a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que retifique a planilha de cálculos, sob pena de indeferimento da inicial, vez que o ora agravante não atendeu a emenda determinada na decisão de Id. 67192070 –p. 1 dos autos principais. Ademais, consignou que o exequente deve se atentar que na execução por título extrajudicial, o juiz fixará de plano, os honorários de 10% (dez por cento) a serem pagos pelo executado, nos termos do art. 827 do CPC, não estando, portanto, vinculado aos honorários previstos no instrumento particular. Preparo no id. 17678092 17678093. Esta Relatora deferiu em parte o pedido liminar requerido (id.17708029). A parte Agravante na petição de id. 19261933 pugna pelo arquivamento do processo. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, observa-se que a parte Agravante, na petição de id. 19261933, informa que cumpriu a determinação de emenda a inicial na origem, e nestes termos pugna pelo arquivamento do presente recurso. Considerando a manifestação da parte Agravante quanto ao cumprimento da determinação de emenda à inicial perante o Juízo de origem, objeto de insurgência no presente recurso, verifica-se não subsistir mais interesse recursal da recorrente no presente feito, tanto que a própria parte pugna pelo arquivamento do recurso. Em sendo assim, a falta de interesse de agir causada por perda superveniente do interesse de agir autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Revogo a decisão liminar de id. 17708029. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 2 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora